Tribunal: TJSP
Processo: 1029860-51.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Agressões físicas sofridas pela autora. Não há que se falar em julgamento conjunto, diante da ausência de objeto e causa de pedir comum. No mérito, a lesão de natureza leve vem demonstrada no prontuário médico, acompanhado de fotografias com objetos espalhados e quebrados e o ato pode ter sido presenciado pelo filho das partes, conforme

Ementa:

Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Agressões físicas sofridas pela autora. Não há que se falar em julgamento conjunto, diante da ausência de objeto e causa de pedir comum. No mérito, a lesão de natureza leve vem demonstrada no prontuário médico, acompanhado de fotografias com objetos espalhados e quebrados e o ato pode ter sido presenciado pelo filho das partes, conforme relato de clínica psicológica. Portanto, a autoria e materialidade do ato ilícito são indiscutíveis, apesar de negado pelo réu, ex-marido da autora. Inquestionável estar caracterizado o ato ilícito a dar ensejo à indenização a título de danos morais. O valor fixado em sentença é proporcional e razoável, e deve ser mantido. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286280
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029860-51.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante RAFAEL GOMES
PEREIRA, é apelada ELIANA FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029860-51.2018.8.26.0405 -Voto no 21138 - R
2
VOTO No: 22138
APELAÇÃO CÍVEL No: 1029860-51.2018.8.26.0405
JUIZ
DE
1a.
INSTÂNCIA:
DRA.
ANA
CRISTINA
RIBEIRO
BONCHRISTIANO
COMARCA: FORO DE OSASCO
APELANTE: RAFAEL GOMES PEREIRA
APELADO: ELIANA FERREIRA DOS SANTOS
R.G.
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Agressões
físicas sofridas pela autora. Não há que se falar em julgamento
conjunto, diante da ausência de objeto e causa de pedir comum.
No mérito, a lesão de natureza leve vem demonstrada no
prontuário médico, acompanhado de fotografias com objetos
espalhados e quebrados e o ato pode ter sido presenciado pelo
filho das partes, conforme relato de clínica psicológica. Portanto, a
autoria e materialidade do ato ilícito são indiscutíveis, apesar de
negado pelo réu, ex-marido da autora. Inquestionável estar
caracterizado o ato ilícito a dar ensejo à indenização a título de
danos morais. O valor fixado em sentença é proporcional e
razoável, e deve ser mantido. Apelo desprovido.
Trata-se de ação de indenização por danos morais
contra Rafael Gomes Pereira, alegando a autora, em suma, que as
partes viveram em união estável por mais de seis anos, além de terem
um filho. Diz que foi agredida fisicamente, no dia 15 de dezembro
próximo passado, quando o réu chegou em casa após ter ingerido
bebida alcoólica e também destroçados objetos da residência do casal.
Desse comportamento do réu, sofreu danos morais e psíquicos, pelos
quais pretende ser indenizada, no valor correspondente a 40 salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029860-51.2018.8.26.0405 -Voto no 21138 - R
3
mínimos.
A sentença de págs. 67/70, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação para condenar o réu a pagar à autora
indenização por danos morais de R$ 5.000,00, com correção monetária
a partir da sentença até o efetivo pagamento, segundo Tabela Prática
do Tribunal de Justiça, e juros de mora legais de 1% ao mês desde a
citação. Arcará o réu com as custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
Apelação
interposta
às
págs.
72/78
pelo
réu
requerendo a remessa dos autos para o juízo da família, a fim de ser
apreciado em conjunto com o processo de regulamentação de guarda. O
apelante nega as agressões e estragos. Subsidiariamente, requer a
redução da indenização fixada.
Contrarrazões apresentadas às págs. 243/246.
É o relatório.
Por primeiro, não há que se falar em julgamento
conjunto, diante da ausência de objeto e causa de pedir comum.
No mérito, a lesão de natureza leve vem
demonstrada no prontuário médico de fls. 09, acompanhado de
fotografias com objetos espalhados e quebrados (fls. 10/15) e o ato
pode ter sido presenciado pelo filho das partes, conforme relato de
clínica psicológica juntado às fls. 52.
Portanto,
conforme
sentença,
a
autoria
e
materialidade do ato ilícito são indiscutíveis, apesar de negado pelo réu
em seu depoimento.
Inquestionável estar caracterizado o ato ilícito a dar
ensejo à indenização a título de danos morais.
Em situações como esta afigura-se desnecessária a
prova dos danos morais, pois a jurisprudência amplamente majoritária
decidiu que o dano moral é um dano 'in re ipsa', isto é, um tipo de
prejuízo que, justamente, não necessita de prova para ser indenizado”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029860-51.2018.8.26.0405 -Voto no 21138 - R
4
(Maria Celina Bodin de Moraes, Danos à pessoa humana, p. 285,
Renovar, 2003).
O prejuízo de ordem extrapatrimonial decorre, no
caso, da gravidade da ofensa, sendo completamente desnecessária a
prova da dor da alma, o abalo psíquico, etc. Possível imaginar o
sofrimento da autora, que teve sua integridade física agredida e bens
móveis destruídos pelo réu.
O valor fixado em sentença é proporcional e
razoável, e deve ser mantido.
O Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados,
tem orientado que o valor da indenização deve levar em conta os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A indenização não pode
ser ínfima, a ponto de ser irrelevante àquele que deve responder pela
indenização, mas, também, não pode ser demasiada, a ponto de
ensejar o enriquecimento ilícito.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator